Tribunal: STF
Processo: ARE 1448427
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    RETRATAÇÃO. Impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO rejeitada. Honorários advocatícios. V. acórdão que manteve a r.decisão que fixou a honorária sucumbencial por equidade, nos termos do art. 85, §8°, do CPC. 



    1. Devolução dos autos à turma julgadora para realização do juízo de conformidade com precedente nº 1.850.512/SP, Tema nº 1.076 dos repetitivos, STJ, que afirmou a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade é vedada nas situações em que os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, com obrigatoriedade da observância dos percentuais previstos no art. 85, §§2° e 3°, do CPC, exceto quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo . 



    2. Adequação do julgado que se procede, ressalvado o entendimento pessoal deste julgador, em observância à inteligência do comando inserto no artigo 927, inciso III, do CPC/15. Aplicação, no caso, do quanto decidido pelo C.STJ por ocasião do julgamento do tema repetitivo n. 1.076. 



    3. Juízo de conformidade realizado para retificar o v. acórdão de fls.22/29 para fixar os honorários de sucumbência a que condenado o ESTADO DE SÃO PAULO a pagar no percentual de 10% (dez por cento) a incidir sobre a diferença dos cálculos apresentados pelas partes, isto é, a diferença entre o valor dos cálculos apresentados pelos agravantes e aquele ofertado pelo ESTADO DE SÃO PAULO.



    2. Está em discussão no Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal o RE 1.412.069-RG, sob a relatoria da Ministra Presidente (Ministra Rosa Weber), em que se irá analisar a “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (Tema 1.255).



    3. Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema 1.255).



    Publique-se.



          Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator